Tribunal: STF
Processo: Rcl 52149
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Cleiton Fernandes da Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG.



    A defesa técnica narra o seguinte:



    “O reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto no Presidio Alvorada, conforme decisão acostada e desde a data 04/05/2021, estando inclusive, em gozo das saídas temporárias. 



    É de conhecimento geral que lei permite a saída de presos em tal regime para exercer o trabalho extramuros remunerado. 



    Todavia, apesar de o condenado encontrar-se em regime semiaberto, sem a concessão do trabalho externo, o preso fica alojado no Presídio Alvorada o que equivale ao regime fechado, fato este inaceitável. 



    Destaca-se que, através do empenho de seus familiares, o executado OBTEVE PROPOSTA DE EMPREGO para trabalhar na empresa Rabelo Porto Engenharia e Construções LTDA, CNPJ 29.293.631/0001-28, localizada na rua João Antônio, n° 41, Centro, Mirabela/MG, em horário comercial de segunda a sexta feira das 07h00min às 16h00min, e aos sábados das 07h00min às 15h00min, conforme consta da carta de emprego (doc. Anexo). 



    Ademais, o executado SEMPRE TEVE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, não tendo cometido falta grave (vide atestado de conduta carcerária), atendendo assim, também ao requisito subjetivo para a aquisição do aludido benefício.



    Desta forma, abre-se a possibilidade para o reeducando usufruir da benesse do trabalho externo, ausentando-se deste estabelecimento prisional durante o dia para trabalhar, sem escolta e as suas [sic] espesas, devendo apresentar-se espontaneamente ao estabelecimento prisional para pernoite e recolhimento em finais de semana e feriados, conforme o art. 37, da Lei de Execuções Penais, que lhe permite.



    No entanto, a falta de vagas em estabelecimentos correspondentes aos regimes mais brandos, e devido à pandemia causada pela COVID-19, muitos apenados acabam por permanecer em regime mais gravoso do aquele em foi condenado, permanecendo-se presos por mais tempo do que deveriam, o que ocorre, in casu, (condenado no semiaberto e preso em regime equivalente ao fechado), em total afronta a Súmula Vinculante nº 56 do STF […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] enquanto não providenciado o devido local em estabelecimento adequado, não pode permanecer em regime mais gravoso do que o permito pelo título executivo, para que não pague indevidamente pela negligência do Estado, pois a execução da pena de forma mais gravosa que a decidida na r. sentença constitui flagrante excesso de execução, pois a providência executória não pode ir além do título, observando que o constrangimento ilegal do reclamante já passou os limites do razoável, não tendo sido tomada nenhuma providência eficaz até o momento para cessar a ilegalidade, gerando insustentável situação, que pode e deve ser corrigida na presente reclamação constitucional.



    Evidente, portanto, que a autoridade reclamada fere o texto expresso da súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, devendo, por conseguinte, ser prontamente cassada, para que o reclamante possa receber a progressão de regime prisional efetiva” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece prosperar.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do ato reclamado:



    “Vistos.



    O Reeducando Cleiton Fernandes da Silva apresentou pedido de autorização de trabalho externo e prisão domiciliar. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público opinou contrariamente aos pedidos, ao argumento de que não há previsão legal para a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. 



    Além disso, ressalva a gravidade do delito praticado pelo Reeducando (homicídio qualificado) e que a distância dificultaria a fiscalização (Sequencial 97.1). 



    Fundamento e decido. 



    Conforme se extrai dos arts. 36 e 37 da Lei nº 7.210/84, os presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto podem receber autorização para o desempenho de trabalho interno e externo, respectivamente. 



    Para tanto, devem ser observadas e respeitadas as condições, aptidões, idade, habilitação, condição pessoal (doentes ou portadores de necessidades especiais), capacidade e necessidades futuras do Reeducando. 



    Nos termos do art. 37 da mencionada lei, para que o incidente de trabalho externo possa ser deferido, é necessária a satisfação de dois requisitos: a) subjetivo, consistente em disciplina e responsabilidade; b) objetivo, consistente na obrigatoriedade de que tenha o preso cumprido o mínimo de um sexto de sua pena. 



    Contudo, na esteira de precedentes sobre tema, ‘não se exige dos condenados à pena em regime inicial semiaberto o requisito objetivo temporal de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena’ (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.593050-6/001, 23/02/2021).



    Infere-se que a proposta de emprego apresentada exige a prestação de serviços na cidade de Mirabela, a qual possui uma distância que torna inviável o deferimento do pleito, porquanto causaria constantes atrasos para a reapresentação do sentenciado e dificultaria a fiscalização, proporcionando o risco de fuga e descumprimento das condições impostas. 



    Ademais, seria necessário readequar todo formato do trabalho externo atualmente concedido, o que fere o princípio da isonomia, uma vez que o Reeducando teria que sair mais cedo e retornar mais tarde, para que tivesse tempo de cumprir o horário na empresa. 



    Dessa forma, ‘descabido o pedido de concessão de autorização para trabalho em cidade diversa daquela onde cumpre pena, pois desvirtua o regramento do trabalho externo, diante da necessidade de fiscalização do real e efetivo cumprimento da reprimenda pelo apenado’ (TJMG- Agravo em Execução Penal 1.0000.19.024073-9/000). 



    Frise-se que devido à Pandemia da COVID-19 e a necessidade de adoção de medidas de contenção da contaminação pelo novo coronavírus, especialmente dentro da população carcerária, se fazem mister algumas medidas como forma de minimização do risco de contágio. 



    Por tais motivos, em alguns casos, este Juízo tem possibilitado o exercício do trabalho externo por meio da autorização, provisória, de cumprimento da pena em prisão domiciliar. 



    Entretanto, mesmo que o pedido de autorização para o trabalho externo do Reeducando fosse aliado ao pedido de prisão domiciliar, não seria viável a concessão do benefício. 



    Isso porque, em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC 188820 MC/DF, foi determinado que somente seria deferida prisão domiciliar aos Reeducando que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: a) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; b) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; c) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); d) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e incisos da LEP). 



    Com efeito, na esteira de precedentes do TJMG ‘não se mostra possível a concessão de prisão domiciliar, na medida em que a Recomendação nº 62/CNJ/2020 e a Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/ 2020 não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto’ (Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.459285-1/000, Rel. Des.(a) Dirceu Walace Baroni).



    Ressalta-se que, o pedido de trabalho externo, formulado pela defesa do reeducando, já fora deliberado judicialmente (sequencial 100.1), sendo, inclusive, objeto de agravo (sequencial 126.11), aguarde-se o retorno dos autos de agravo em execução interposto, com a respectiva decisão do TJMG. 



    Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR.



    Intimem-se. Cumpra-se” (págs. 1-3 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, o juízo das execuções penais de Montes Claros/MG indeferiu o pedido de trabalho externo por entender que o seu deferimento causaria constantes atrasos à reapresentação do reclamante e dificultaria a fiscalização, proporcionando risco de fuga e descumprimento das condições impostas, uma vez que a prestação do serviço se daria na cidade de Mirabela/MG, distante do local de custódia.



    Entendeu, ainda, que, 



    “mesmo que o pedido de autorização para o trabalho externo do Reeducando fosse aliado ao pedido de prisão domiciliar, não seria viável a concessão do benefício” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    Constata-se, assim, que a decisão reclamada circunscreveu-se a analisar as condições para concessão do benefício de trabalho externo, com ou sem a autorização do cumprimento de pena em regime domiciliar, de modo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e a Súmula Vinculante 56, que enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. ”



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator